Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-88.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. RETENÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DANO CAUSADO A PARTIR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESP N. 1.740.911/DF. REPETITIVO. DISTINGUISHING. NÃO INCIDÊNCIA. PREMISSAS DIVERSAS.
Na relação obrigacional estabelecida entre as partes, a inadimplência é definida a partir da cláusula oitava, e, em nenhum momento, seja a partir de fatos mencionados antes do ajuizamento da ação, ou no curso desta, o réu/apelante destacou a inadimplência do autor/apelado, sendo, o foco de análise, tão somente, o fato de que, enquanto em dia com as obrigações, por ocasião do pagamento da parcela 35, o autor optou por requerer o distrato.
Nesse sentido, há de ser mantido o entendimento externalizado na sentença, uma vez que diante da ausência de demonstração de inadimplência, e sendo o distrato um direito assegurado no contrato a partir da retenção de apenas 10%, a cláusula dezesseis não é aplicável ao caso concreto.
No que tange a correção monetária, a incidência do consectário traduz-se na simples necessidade de recomposição do valor da moeda, que defasou com o passar do tempo para a solução do litígio.
No que tange ao juros de mora, de fato, caso a questão não houvesse seguido o rito litigioso, sendo resolvido entre as partes antes do ajuizamento da ação, certamente seriam desnecessários, eis que não haveria mora decorrente do descumprimento da obrigação. Todavia, da solução judicial em que o apelante/réu saiu vencido em suas alegações, exsurge o dever de recompensar pela retenção indevida de cumprir o que era de direito do autor, sendo, por regra geral, fixados os juros de mora a partir da citação, uma vez que o caso não se trata de dano extracontratual, e sim de contratual.
Necessário distinguishing do presente caso em relação as premissas necessárias à aplicação do REsp no 1.740.911/DF, uma vez a resolução do contrato foi pleiteada por iniciativa do promitente comprador de forma prevista na cláusula contratual, e não de forma diversa.